Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-26.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Ação para exclusão de sócia de empresa. Alegação de procedimento inadequado. Posteriormente, referida sócia se retirara da sociedade. Falta de interesse de agir superveniente configurada. Pressuposto processual ausente impossibilita a prestação jurisdicional a ser entregue no mérito. Ré reconvinte retirante da sociedade, portanto, não sendo mais sócia, não está apta a pleitear os itens que

Ementa:
Ação para exclusão de sócia de empresa. Alegação de procedimento inadequado. Posteriormente, referida sócia se retirara da sociedade. Falta de interesse de agir superveniente configurada. Pressuposto processual ausente impossibilita a prestação jurisdicional a ser entregue no mérito. Ré reconvinte retirante da sociedade, portanto, não sendo mais sócia, não está apta a pleitear os itens que abrangeram a reconvenção, mesmo porque, por ocasião da retirada, já recebera os valores correspondentes e que se dera regular registro perante a Jucesp. Assim, nada existe para ser alterado na sentença em exame, exceto no que corresponde à verba honorária, em que os autores foram condenados e que ocorrera a redução, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista o baixo valor dado à causa. Apelo dos autores provido em parte. Recurso da ré desprovido.